Tribunal: TCU
Processo: 044.512/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4247/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.512/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Lucia de Morais (XXX.453.271-XX); Cleto Ferreira Junior (XXX.813.803-XX); Elisson Gois Gallas (XXX.113.002-XX); Jussimara Rozania Maximo Batista (XXX.393.291-XX); Lindamir Brancaleone (XXX.241.889-XX); Maria Dilene Moreira Mota Lacerda (XXX.298.582-XX); Marino Goncalves Ferreira (XXX.665.881-XX); Olga Ikenaga Isejima (XXX.591.898-XX); Terezinha Chagas de Rezende (XXX.010.401-XX); Vitor Ruy Porciuncula Medeiros (XXX.778.570-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.